Tribunal: STF
Processo: HC 265378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE A PACIENTE TER PRATICADO CRIME NA PRESENÇA DOS MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.11.2025, por Ronaldo Camilo e outra, advogados, em benefício de Francieli dos Santos Rocha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.052.308.



O caso



    2. Consta ter sido decretada a prisão preventiva da paciente em investigação sobre a prática de associação para o tráfico interestadual de drogas.



    Em 24.9.2025, o juízo de origem indeferiu requerimento da defesa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi denegado:



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada. 



    I. Caso em Exame 



    Habeas Corpus impetrado por Ronaldo Camilo e Elichelli Gabrielli Perilis em favor de Francieli dos Santos Rocha, visando à conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal. A paciente é acusada de integrar associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes. Atualmente encontra-se foragida. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores de 12 anos e a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva. 3. Analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de Decidir 4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos imputados à acusada, sua inserção, em tese, em associação criminosa e o risco de continuidade delitiva. 



    5. A condição de foragida da Justiça reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. 



    6. A anotação de que a paciente teria transportado drogas na presença dos filhos denota o exercício da atividade ilícita em si deu-se mediante a exposição dos menores a ambiente nocivo, afastando o cabimento da prisão domiciliar, que deve beneficiar a criança. 



    IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é mantida devido à gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. 2. A condição de mãe não justifica a prisão domiciliar em casos de risco aos menores, inclusive pela exposição a ambiente nocivo” (fls. 57-58, e-doc. 21).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.052.308 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “a presente impetração de Habeas Corpus encontra respaldo na manifesta ilegalidade da manutenção da referida custódia cautelar, haja vista que a paciente é genitora de três filhos, dentre os quais dois são menores de 12 anos (4 meses e 3 anos) e um possui 16 anos, demandando, por conseguinte, seus cuidados e atenção materna” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “o ato coator, com o devido acatamento, é daquele que autoriza a não aplicação do verbete nº 691, uma vez que viola frontalmente o ordenamento Jurídico” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam que “a Paciente em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, tem direito de que seja concedido o direito de cumprir sua pena em PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE, conforme redação da Lei n. 13.257/2016” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Realçam que “a paciente exerce atividade laboral lícita e aufere renda, ainda que informalmente, a qual poderá ser utilizada para o sustento de seus filhos durante o período de eventual cumprimento da prisão domiciliar” (fl. 27, e-doc. 1).



    Argumentam que “a conversão da prisão preventiva em domiciliar constitui a medida mais consentânea com a proteção dos interesses dos filhos e com o desenvolvimento salutar do núcleo familiar, viabilizando, assim, que a paciente exerça plenamente seu papel de mãe e provedora, sem que, com isso, se comprometa a devida apuração dos fatos e a eventual responsabilização penal, caso se mostre necessária” (fl. 36, e-doc. 1).



    Anotam que “a decisão que outrora decretou a prisão preventiva, consoante se extrai da ‘DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA’, ancorou-se, em grande medida, na gravidade in abstrato dos delitos irrogados à Paciente, olvidando-se de demonstrar, de maneira individualizada e com supedâneo em elementos empíricos, a efetiva necessidade da medida constritiva” (fl. 38, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a prisão preventiva não se revela nem adequada, nem necessária, porquanto existem outras medidas cautelares que podem alcançar os mesmos objetivos sem, contudo, restringir sua liberdade” (fl. 40, e-doc. 1).



    Acrescentam que, “atento à peculiaríssima situação da Paciente, enquanto genitora de três filhos menores de idade, afigura-se premente a flexibilização das condições da vindoura prisão domiciliar, em prol da salvaguarda do direito fundamental ao cuidado e à educação dos descendentes” (fl. 41, e-doc. 1).



    Defendem a necessidade de ser assegurada “à Paciente a prerrogativa de conduzir seus filhos a consultas médicas, instituições de ensino, áreas de lazer, bem como de participar ativamente de suas atividades cotidianas, propiciando-lhes o afeto, a proteção e os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento integral” (fl. 41, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “para DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e DETERMINAR QUE seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, previsto no inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, com o fim específico de que a mesma aguarde o JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA DE MONITORAÇÃO, pois, em nosso direito é possível a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 anos” (fl. 45, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, requerendo que seja reconhecida e evidenciada flagrante ilegalidade apta a afastar a aplicação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO – SP, PARA QUE A MESMA AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR DE 12 ANOS em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (fl. 50, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.052.308.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão pela qual indeferido o requerimento da defesa de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, o juiz de primeira instância decidiu:



    “Fls. 1888/1905 – Trata-se de pedido formulado pela defesa da ré FRANCIELE DOS SANTOS ROCHA de reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva da acusada, postulando, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 318, incisos III e V, e 319, todos do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido. 



    Com efeito, razão não assiste à ré. Após detida análise dos autos, verifico que não houve qualquer alteração fático-jurídica apta a justificar a reavaliação da medida extrema anteriormente imposta. A situação que ensejou a decretação da prisão preventiva permanece hígida, não havendo inovação na causa de pedir que autorize a reapreciação da decisão, nos termos do artigo 316 do CPP.



    A manutenção da prisão preventiva revela-se absolutamente necessária, não apenas pela gravidade concreta dos fatos imputados à acusada, mas também pela sua suposta inserção em organização criminosa estruturada, com atuação permanente e sofisticada logística voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes. 



    Embora os elementos até então amealhados nos autos não indiquem que a acusada exercesse papel de liderança, ela supostamente desempenhava função relevante na engrenagem criminosa, sendo responsável, em tese, por múltiplas viagens entre os estados do Paraná e São Paulo, utilizando veículos registrados em seu nome e de seu cônjuge para o transporte de substâncias ilícitas, inclusive com compartimentos ocultos destinados à ocultação da droga. 



    A suposta atuação da acusada não se limitava ao transporte, mas também envolveria estratégias de dissimulação patrimonial, com aquisição de veículos mediante recursos oriundos do tráfico, registrados em nome de terceiros, com o claro propósito de dificultar a identificação da propriedade e a responsabilização penal. Ademais, há registros de que a ré foi interceptada conduzindo veículo com mais de 60 quilos de cocaína, em companhia de seus filhos menores, circunstância que evidencia não apenas sua periculosidade concreta, mas também a instrumentalização do núcleo familiar para fins criminosos. 



    Importa destacar que, após ter sido colocada em liberdade, a ré não foi localizada no endereço por ela declarado, encontrando-se, portanto, em condição de foragida da Justiça, o que demonstra sua resistência à persecução penal e reforça o risco à aplicação da lei penal. Tal conduta revela desprezo pelas determinações judiciais e ausência de compromisso com o regular andamento do processo, justificando, por si só, a manutenção da segregação cautelar. 



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, fundado na condição de mãe de filhos menores de 12 anos, não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos infantes. Ao contrário, há indícios de que as atividades ilícitas eram, em tese, praticadas no seio do ambiente familiar, em conjunto com o genitor das crianças, o que afasta a presunção de que sua presença seja benéfica ao desenvolvimento dos menores. Ressalte-se que a norma do artigo 318 do CPP visa à proteção da criança em situação de vulnerabilidade, não podendo ser invocada como escudo para a impunidade, especialmente quando há possibilidade de cuidados por curadores alternativos, como avós ou outros parentes próximos. 



    Ademais, a condição de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida. 



    Diante de todo o exposto, e considerando os elementos probatórios até então colhidos, que apontam para suposta participação da acusada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como sua conduta evasiva e o risco concreto de reiteração delitiva, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se inalterada a prisão preventiva da ré Franciele, nos exatos termos da decisão anteriormente proferida” (fls. 21-23, e-doc. 21).



    Ao denegar habeas corpus impetrado em benefício da paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou relato da denúncia de que a paciente teria realizado o transporte de aproximadamente sessenta quilogramas de cocaína na companhia de seus filhos menores:



    “Quanto ao mérito, há alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a adoção de medidas cautelares diversas da segregação. 



    Tocante aos indícios colhidos, descabido adentrar à questão de modo aprofundado, pois vedada a incursão ao mérito da imputação nesta via. De toda sorte, possível observar que houve a verificação de que a paciente, em tese, estaria inclusive transportando droga, em quantidade considerável, em conluio com outros agentes, na função de ‘batedores’. E, conforme consta, os automóveis envolvidos já teriam sido utilizados para viagens com igual destinação em outras ocasiões, evidenciando seu uso por indivíduos associados para o tráfico de drogas. 



    Em síntese, não se cogita da inexistência de indícios de autoria delitiva. 



    Acerca da prisão domiciliar da paciente, o pleito vem calcado no fato de ser genitora de crianças menores de 12 anos de idade. 



    Cabe considerar que o Supremo Tribunal Federal concedeu Habeas Corpus coletivo (HC n. 143.641/SP) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas com violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.



    Destacam-se os artigos 318, incisos III e V, e 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que preveem a possibilidade de substituição da custódia cautelar pela modalidade domiciliar, inclusive em casos de filhos com 12 anos de idade incompletos, consignado o descabimento para hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente.



    Não obstante, a normatização de apenas duas exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF, no HC n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela novel legislação. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. 



    Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Desse modo, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF no Habeas Corpus coletivo deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária (STJ – 5ª Turma; HC 470.549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em12/02/2019). Do que consta, a paciente teria praticado tráfico de drogas anteriormente, mediante transporte de cerca de 60 quilos de cocaína, em companhia dos filhos menores, bem como estaria associada a diversos outros agentes para o tráfico, em atuação como ‘batedores’, na companhia de seu esposo, inclusive. 



    Aliás, essa anotação consta também dos informes prestados pelo juízo ‘a quo’, apontando-se que a paciente chegou a ser presa em flagrante por tal ato, em 31/01/2024 (fl. 2.245). 



    Chama a atenção a referência de que estava na companhia dos filhos menores na ocasião, não se podendo deturpar o objetivo da benesse, voltado ao bem-estar dos menores, sem se prestar como aparato para o cometimento de delitos, sob garantia de permanência em domicílio. De igual forma, não se pode permitir que, a pretexto de proteção aos filhos, estes venham a ser expostos a situações que lhes são nocivas. 



    Nesse sentido, confira-se trecho de decisão do C. STJ, em AgRg no HC n. 807.264-PI, julgado pela Quinta Turma, aos 25/4/2023, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca: ‘(...) evidente que deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei – ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a agravante se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração’. (...)



    No contexto, portanto, ao menos por ora, não se constata situação apta a autorizar a prisão domiciliar. 



    No mais, não se perca de vista que a referência a envolvimento anterior – sempre em tese – com o tráfico de drogas, em conjunto com outros agentes, agora indicando-se conluio com integrantes de associação voltada àquela atividade espúria, evidencia o risco de reiteração delitiva, tudo justificando a manutenção da prisão preventiva, frise-se, para além da gravidade concreta da imputação em si. (...)



    De igual forma, a condição de foragida reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 



    E o contexto explicitado aponta a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública. (...)



    Nessa conformidade, denega-se a ordem” (fls. 64-70, e-doc. 21).



    Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Ribeiro Dantas acrescentou:



    “Na hipótese, segundo se infere, a gravidade dos fatos apurados e a condição de foragida da paciente são fundamentos suficientes para decretar a prisão cautelar com o fim de assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Segundo se infere, a paciente tem participação relevante e atuação permanente em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, sendo a ela atribuída diversas viagens do estado de Paraná para São Paulo para o transporte de elevada quantidade de entorpecentes, assim como a posse de 60 kg de cocaína, escondidos no veículo que conduzia, na presença dos filhos menores. Ademais, consta que, beneficiada com a liberdade, não foi encontrada no endereço indicado nos autos. 



    Do mesmo modo, não merece reparo a decisão impugnada na parte que negou a prisão domiciliar, pois a habitualidade criminosa em delito grave e o envolvimento dos filhos no cometimento do crime indicam situação excepcional para o indeferimento do benefício. Logo, embora a paciente responda por delito cometido sem violência ou grave ameaça e seja mãe de duas criança, a periculosidade evidenciada nos autos e a prática da traficância, de elevada quantidade de drogas, na presença dos menores, potencialmente expostos a atividade criminosa também no ambiente doméstico – contraindica sua colocação em convívio com os filhos e recomenda o acautelamento da paz pública” (fl. 4, e-doc. 22).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia que, se comprovado, poderia autorizar habeas de ofício, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    11. Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a circunstância de a paciente não ter sido encontrada em seu endereço para cumprimento do mandado de prisão por estar foragida é fundamento idôneo para a manutenção de sua custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 229.614-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que o decreto prisional demonstra a periculosidade das condutas praticadas pelo paciente. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, sobretudo pela notícia de que o paciente ficou foragido por mais de 2 anos desde a prática do delito. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 142.443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 133.210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. É também firme na jurisprudênc